Tribunal: STF
Processo: ADI 5728
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 96/2017. Práticas desportivas com utilização de animais. Manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro.  Exigência de lei específica garantidora do bem-estar dos animais envolvidos. Constitucionalidade. Improcedência do pedido. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, a qual acresceu o § 7º ao art. 225 da Constituição de 1988, que prevê não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito a saber se a Emenda Constitucional nº 96/17 ofende cláusula pétrea da Constituição de 1988. 



    III. Razões de decidir



    3. As decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal devem ser compreendidas como última palavra provisória, a qual encerra, muitas vezes, apenas uma rodada deliberativa, podendo a questão ser amadurecida dialeticamente entre os Poderes. Após o julgamento da ADI nº 4.983, teve início um nova rodada deliberativa quanto à vaquejada, a qual resultou na aprovação da Emenda Constitucional nº 96/17, espécie legislativa cuja declaração de inconstitucionalidade depende da demonstração de violação de cláusula pétrea, a qual deve ser interpretada restritivamente em tais hipóteses.



    4. A Emenda Constitucional nº 96/17 atribuiu estatura constitucional à proteção das práticas culturais esportivas envolvendo animais, conferindo, assim, efetividade ao direito fundamental ao pleno exercício dos direitos culturais. No entanto, ela não descurou do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da vedação à crueldade contra animais, pois não considera legítima qualquer manifestação cultural com animais registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e – sim e tão somente – aquelas práticas reguladas por lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos. 



    IV. Dispositivo



    5. O Supremo Tribunal Federal conhece do pedido e o julga improcedente, declarando a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, inciso V; 215, caput e § 1º; 225, § 1º, inciso VII, e § 7º. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.983, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/17; ADI nº 5.105, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/16; ADI nº 2.395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 23/5/08; ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 22/6/07; ADI nº 1.946-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 14/9/01.